Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARREIRA AUXILIAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 531/STJ. TEMA 1.009/STJ. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCABIDA À RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de ressarcimento ao erário contra servidor público porque, realizada inspeção no Hospital do Gama para verificar a legalidade na concessão dos adicionais de insalubridade, verificou-se que o réu não faria jus ao adicional. Após o procedimento administrativo para restituição dos valores, a Administração ingressou com a ação para reaver a quantia tida como paga indevidamente.
2. Tese 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
3. Tese 1.009/STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. Aplica-se ao caso o Tema Repetitivo n. 531/STJ, pois aconteceu uma interpretação equivocada da lei pela Administração Pública, que concedeu adicional de insalubridade para servidor não submetido a risco biológico. Com a interpretação equivocada do adicional de insalubridade, houve o pagamento indevido aos servidores, criando-se, de boa-fé, uma falsa expectativa de que os valores recebidos seriam legais e definitivos.
5. O Superior Tribunal de Justiça já possuía jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de devolução de valores pagos a maior, em decorrência de qualquer erro da administração, sem contudo, distinguir a espécie de erro (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
6. A Administração tem o poder-dever de corrigir o equívoco na concessão do adicional de insalubridade, mas os efeitos financeiros devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data futura, pois a boa-fé é presumida.
7. Precedentes: Acórdão 1789468, 07011669720238070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023; Acórdão 1735254, 07188411020228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 8/8/2023; Acórdão 1763175, 07071316120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023; Acórdão 1763175, 07071316120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.
8. Recurso de Apelação conhecido e não provido.